Tribunal: TJSP
Processo: 1002165-49.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA. Alegação da autora de que foi vítima de fraude praticada por organização criminosa, tendo a autora se beneficiado da operação, razão pela qual pretende a restituição da quantia de R$ 11.899,06. Ré que opõe reconvenção, objetivando a restituição em dobro do valor cobrado e indenização por danos morais. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Inconformismo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA. Alegação da autora de que foi vítima de fraude praticada por organização criminosa, tendo a autora se beneficiado da operação, razão pela qual pretende a restituição da quantia de R$ 11.899,06. Ré que opõe reconvenção, objetivando a restituição em dobro do valor cobrado e indenização por danos morais. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Inconformismo das partes. Ausência de mínima demonstração dos fatos constitutivos do direito da parte autora, que não demonstrou a relação jurídica válida entre as partes, tampouco o prejuízo sofrido e o enriquecimento ilícito da ré. E a mera cobrança indevida e o exercício regular do direito de ação não geram o dever de restituir o valor cobrado, tampouco ofende os direitos de personalidade, a justificar o pedido de indenização por dano moral. Sentença confirmada.

Recursos de apelação improvidos.